Tribunal: CARF
Processo: 11007.000526/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11007.000526/2007-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.161 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
CARLOS MAURICIO ESTEVES SCHULER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
NA DAA.
Somente pode ser deduzido do imposto apurado na declaração de ajuste o
imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo (art.87, IV, do RIR/99). Para se valer da dedução, o contribuinte deve
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, ou outro documento hábil a suprir a falta do mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2003, ano-calendário de 2002, em
que foram apuradas infrações de:
- dedução indevida de imposto de renda retido na fonte (IRRF), no valor total
de R$ 3.180,19. Não há DIRF da fonte pagadora e, intimado, o contribuinte não
apresentou documentação hábil a comprovar as retenções, a juízo do Fisco.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11007.000526/2007-21
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.161 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.000526/2007-21

O contribuinte, em sede de impugnação, explica que era á época dos fatos
despachante aduaneiro autônomo prestando serviço a diversas PJ, e por isso o documento que
estava obrigado a fornecer era o recibo RPA, os quais anexou, e que seriam hábeis a comprovar
suas receitas e as respectivas retenções, e que os tomadores de serviço estariam obrigados a
apresentar a DIRF.
A DRJ em Santa Maria/RS concluiu pela procedência parcial da impugnação. Do
voto do acórdão no 18-11.657 da 4a Turma da DRJ/STM (fl. 295 e segs.):
“(...)
Importante esclarecer que a legalidade de se reduzir ou deduzir qualquer valor
na declaração de ajuste anual de pessoa física deve estar explicitada na norma legal.
A dedução e ou redução da base de cálculo informada na declaração de ajuste
anual está condicionada, portanto, à comprovação hábil e idônea por parte de quem as
efetua.
Quanto ao enquadramento legal da infração vale transcrever os arts. 12, inciso
V, da Lei n°9.250/95 e 21 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001:
(...)
Conquanto a legislação transcrita antes, mais a mencionada pelo reclamente na
sua peça impugnatória, dão conta da ocorrência do fato gerador, das responsabilidades
de reter e recolher, de ter o direito à compensação na declaração tem-se a dizer que
realmente a fonte pagadora deveria ter informado via DIRF à RFB esses eventos, mas
o fato dela ter ou não cumprido essa obrigação acessória é uma questão afeta à RFB.
Ao reclamante cabe comprovar de que sofreu a retenção do imposto de renda
sobre seus rendimentos e a legislação prevê que a forma de fazê-lo é com documento
fornecido pela sua fonte pagadora, não pode ser por algum documento de sua lavra,
como no caso dos RPA emitidos por ele, por óbvia possibilidade de construção de
provas a seu favor sem a possibilidade de cruzamentos para se confirmar a veracidade
da ocorrência dos eventos.
Por isso a existência dos Comprovantes de Rendimentos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte a ser fornecido pelas fontes pagadoras a todos os
beneficiários com direito a recebê-lo e aqueles a quem ela não estaria obrigada por lei
a fornecê-lo, poderiam obtê-lo por simples requisição à fonte pagadora.
Portanto, no caso, se o reclamante não preveniu-se em colacionar os
documentos comprobatórios por ocasião das prestações de serviços durante o ano
calendário, poderia tê-lo feito junto as suas fontes pagadoras no inicio do ano que
estas forneceriam os comprovantes regularmente previstos.
No processo, o reclamante anexa larga quantidade de documentos no afã de
demonstrar os seus rendimentos e a incidência do IRRF sobre eles, conforme fls. 126 a
295.
O que se constata é que ele não comprova tudo o que demonstra, pois não
apresenta os documentos regularmente previstos para validar essas supostas
ocorrências de retenção de IR sobre seus rendimentos.
Na falta de comprovantes ditos regulares, analisa-se os documentos anexados
nas fls. 07 a 91, através dos quais o reclamante relaciona alguns DARFs com RPAs
para os quais existem vários elementos coincidentes e que pode-se entender
validadores das supostas retenções que o reclamante alega haver sofrido.
A partir da análise desses elementos, elaborou-se a seguinte planilha.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.161 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.000526/2007-21

Considerando comprovados os valores de IRRF acima, pode-se recalcular os
valores da declaração de ajuste conforme a seguir.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da impugnação
para restabelecer a dedução do IRRF no valor de R$ 2.023,19.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 301 e segs. onde,
em síntese, reitera suas razões de defesa, aduz que a fonte pagadora está obrigada a apresentar a
DIRF, que o RPA é emitido em duas vias, ficando a primeira na posse da fonte pagadora e a
segunda foi anexada à documentação solicitada. Não acrescenta novos documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo á sua análise.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.161 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.000526/2007-21

Em breve recapitulação do já acima relatado, o contribuinte, despachante
autônomo, recebeu por serviços prestados de diversas fontes pagadoras PJ, para as quais emitiu
recibo RPA, onde supostamente reduziu do valor brito o imposto de renda retido na fonte que a
contratante do serviço deveria recolher aos cofres da União. Em sua DAA, o contribuinte
compensou do imposto devido o montante dos valores do IRRF constantes dos recibos por ele
omitidos. A Fiscalização da Receita Federal glosou as deduções do IRRF, pois as fontes
pagadoras não apresentaram DIRF e o interessado não forneceu documentos emitidos pelas
empresas indicando os valores retidos.
De fato, para se valer da dedução do imposto retido, o contribuinte deve
apresentar o informe da fonte pagadora atestando a retenção, ou outra prova que possa supri-lo.
O simples recibo emitido pelo próprio prestador do recibo não é hábil e suficiente a lastrear a
dedução.
Do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):

“Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1oe 2o, e8o,
§1o(Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”

O contribuinte esclarece que emitiu os RPA em duas vias. Poderia ter, por
exemplo, coletado a anuência da fonte pagadora na via que ficou em seu poder.
A turma julgadora na DRJ, em trabalho zeloso, relacionou na tabela constante do
relatório acima as retenções do IR indicadas nos RPA que guardam correspondência com os
DARF constantes do processo, restabelecendo em favor do interessado R$ 2.023,19 de deduções
de um total de R$ 3.180,19. O restante das retenções do IR indicadas nos RPA entregues, por
não guardar correspondência com qualquer outro documento constante dos autos, não produzido
pelo próprio contribuinte, não pode ser acatado como comprovante hábil a dar suporte às
respectivas deduções.
Desta forma, deve ser mantido integralmente o acórdão recorrido.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.161 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11007.000526/2007-21

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital